Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709534-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LAZARO DE MORAES AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 124.205,08), deferiu a penhora de 5% do salário do executado/agravante para pagamento de débito de honorários de sucumbência. O agravante alega, em síntese, que: 1) conta com 4 descontos em folha que ultrapassam R$ 2.000,00, além de dívida de cheque especial (R$ 9.770,96); 2) tem dívida mensal relativa a prestação do SFH do imóvel onde reside (parcela de R$ 1.929,28), além de empréstimo no BRB que está quitando (prestações de R$ 1.265,71); 3) é responsável pelas despesas familiares (água, luz, alimentação, telefonia, transporte, despesas de cartão de crédito em aberto), que totalizam aproximadamente R$ 6.975,43; 4) a penhora, ainda que no montante determinado (5%), viola o mínimo existencial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituída a penhora salarial. Com razão, inicialmente, o agravante, todavia, por outro fundamento. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas (CPC/2015 833 IV § 2o), não sendo esse o caso dos autos, pois os honorários não se equiparam a prestação alimentícia e nem os precedentes do Col. STJ que mitigam a impenhorabilidade do salário têm caráter vinculante. Nesse sentido: “(...) É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (...)” (Acórdão 1351145, 07506062420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. (...)” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)” Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a ordem de penhora salarial. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator